Tribunal: TCU
Processo: 000.632/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possível superfaturamento encontrado pela CGU na órbita de R$1,2 milhão no contrato com o Instituto Idecace, cujos pagamentos foram feitos de fevereiro a agosto de 2022 para fornecer kits com bolas de basquete, futsal, goalball e apitos a escolas no interior do Tocantins; em caráter cautelar, a proibição da manutenção deste convênio ante os indícios de superfaturamento e desperdício de recursos públicos.

Inteiro teor:
Acórdão 367/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca da contratação de organização da sociedade civil (OSC) para promoção de avaliação e monitoramento da formação social e esportiva de crianças e adolescentes, na faixa etária dos 6 aos 17 anos, a fim de integrar o desenvolvimento acadêmico e esportivo, bem como a qualificação de profissionais da educação básica, contribuindo para a produção de conhecimento científico mediante transferência de recursos financeiros, conforme detalhado no plano de trabalho. O contrato respectivo, no valor de R$ 19.600.371,00, vigeu entre 18/11/2021 e 18/11/2022. Considerando que o representante alegou, em suma, que: (i) a Controladoria-Geral da União teria encontrado um superfaturamento de R$ 1,2 milhão no contrato com o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura, Esporte e Educação (Idedace), tendo solicitado a apuração dos fatos, com a eventual instauração de tomada de contas especial; (ii) um deputado federal teria agido junto ao TCU visando à manutenção de um convênio para comprar equipamentos esportivos, interrompido pelo governo federal após a identificação de um superfaturamento nas cobranças; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, do relatado pelo autor, é possível identificar que, no âmbito do TC Processo 035.124/2023-7 , autuado em 4/10/2023, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados encaminhou a este Tribunal, por meio do Of. Pres. no 135/23 - CE (peça 1 do TC Processo 035.124/2023-7 ), pedido de instauração de procedimento de solução negociada junto à Secretaria Executiva de Consenso do TCU, levado a efeito originalmente pelo Sr. Deputado Federal Carlos Henrique Gaguim, membro titular da citada comissão; considerando, entretanto, que a unidade técnica entendeu essa questão como saneada, uma vez que não se confirmou o fato de que este Tribunal tivesse acolhido pleito quanto à solução consensual entre as partes para as indicadas controvérsias derivadas do Termo de Fomento 918664/2021 (peças 5 e 7), por não ter sido acolhida a alvitrada Solicitação de Solução Consensual; considerando que, desse modo, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida cautelar pleiteada; considerando que, caso constatada a malversação dos recursos públicos, nos termos dispostos nos consideranda da Instrução Normativa - TCU 71/2012, alterada pela Instrução Normativa TCU 81/2020, "é dever do administrador público federal adotar medidas imediatas, com vistas ao ressarcimento de dano ao Erário, independentemente da atuação do Tribunal de Contas da União"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso I e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno-TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; d) determinar ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 60 (sessenta) dias, encaminhe a este Tribunal informações sobre as providências administrativas adotadas em relação aos indícios de irregularidades e superfaturamento apontados no Relatório de Apuração #1446544, da Controladoria-Geral da União (CGU), referentes à contratação e condução do Termo de Fomento 918664/2021, firmado com o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura, Esporte e Educação (Idecace), incluindo, se for o caso, a instauração da competente tomada de contas especial, nos termos do art. 4o da IN-TCU 71/2012, alterada pela INTCU 85/2020; e) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 000.632/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1.2. Representante: Ministério Público junto ao TCU. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.